Tribunal: TJES
Processo: 5016654-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016654-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARISTOBULO DA SILVA CRUZ

AGRAVADO: JOSE GERALDO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NARRATIVA UNILATERAL AMPARADA APENAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HISTÓRICO DE LITIGIOSIDADE MÚTUA. PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a concessão de medida protetiva de afastamento de vizinhos.
II. QUESTÃO EM ANÁLISE:

2.
Verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar de proteção (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O Boletim de Ocorrência, por ser documento unilateral, é insuficiente, por si só, para comprovar a probabilidade do direito, especialmente quando infirmado por outras provas constantes nos autos.
4.
A existência de histórico criminal do próprio autor/agravante enfraquece a verossimilhança de sua narrativa de vítima e indica a existência de animosidade recíproca, o que torna temerária a concessão de medida protetiva sem a devida instrução probatória.
5.
Ausente, também, o perigo na demora, quando os fatos narrados ocorreram com considerável lapso temporal, sem a demonstração de risco concreto, atual e grave que justifique a medida de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
Para a concessão de medida protetiva, em sede de tutela de urgência, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. A mera alegação de agressão, amparada unicamente em boletim de ocorrência unilateral e contrariada por provas de litigiosidade mútua, inclusive com histórico criminal do requerente, afasta o requisito do
fumus boni iuris
e impõe a necessidade de dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016654-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ARISTOBULO DA SILVA CRUZ

AGRAVADA: JOSE GERALDO DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARISTOBULO DA SILVA CRUZ
em face da r. decisão (ID nº 52641049-processo referência) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da “
medida protetiva em favor de idoso
” proposta pelo mesmo contra
JOSE GERALDO DOS SANTOS
E OUTROS
, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (evento 10479743), o agravante alega, em síntese, que
1)
vem sofrendo constantes agressões, ameaças e perturbações por parte dos agravados, seus vizinhos;
2)
por ser pessoa idosa, com 71 anos, está exposto a riscos à sua integridade física e psíquica, necessitando da proteção do Estado nos termos do Estatuto do Idoso; e
3)
o perigo de dano e a probabilidade do direito estão demonstrados, sendo imprescindível o deferimento da medida para cessar as agressões. Pugna, ao final, pela reforma da decisão.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No presente caso, após a detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, também acompanhado pela douta Procuradoria de Justiça, de que tais requisitos não se encontram preenchidos.

Ao que se verifica, o agravante fundamenta sua pretensão em uma série de desavenças com seus vizinhos, ora agravados, e anexa para tanto Boletim de Ocorrência por ele lavrado. Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, tal documento, por ser produzido de forma unilateral, não possui, isoladamente, força probatória suficiente para evidenciar a verossimilhança das alegações, especialmente quando confrontado com os elementos trazidos pelos agravados.

Em sede de contrarrazões (evento 10989413), os agravados não apenas negam as acusações, como apresentam fatos que infirmam a narrativa do agravante como vítima. Apontam um histórico de litigiosidade que inclui: (i) uma sentença condenatória criminal transitada em julgado em desfavor do agravante pelo crime de ameaça contra o agravado José Geraldo dos Santos (processo nº 0015431-38.2021.8.08.0035) – evento 10989422; e (ii) a existência de um processo criminal (nº 5036592-48.2023.8.08.0035) no qual foi deferida medida cautelar de afastamento em favor dos agravados e contra o agravante (evento 10989419).

Tais elementos indicam que a animosidade é recíproca e que o próprio agravante figura como autor de atos ilícitos no conturbado contexto da vizinhança, o que afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida protetiva pleiteada. A situação fática é extremamente controversa e demanda uma aprofundada dilação probatória, incompatível com a cognição sumária desta fase processual.

Ademais, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, o requisito do
periculum in mora
também se mostra ausente. Os principais fatos narrados pelo agravante datam de março de 2023, e não há nos autos comprovação de novos acontecimentos graves e recentes que demonstrem um perigo de dano concreto e iminente, a justificar uma intervenção judicial de urgência.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.